Tribunal: CARF
Processo: 10665.000545/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.000545/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.537 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
FERD1L PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
FINANCEIRO.
DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA. OUTRO PROCESSO. VEDAÇÃO.
APLICAÇÃO RETROATIVA. INAPLICABILIDADE.
Inexiste amparo legal para a aplicação retroativa de norma tributária, em
prejuízo do contribuinte, para não conhecer do mérito do pedido de
ressarcimento/compensação do crédito financeiro declarado/compensado,
mediante Declaração de Compensação (Dcomp).
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. INDEFERIMENTO. AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
APRECIAÇÃO.
AUTORIDADE
JULGADORA
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
Compete à autoridade julgadora de primeira instância a análise e julgamento
das matérias de mérito, suscitadas pelo contribuinte na manifestação de
inconformidade, quanto à certeza e liquidez do pedido de ressarcimento
declarado/compensado, mediante transmissão de Dcomp.
A falta de manifestação da autoridade julgadora de primeira instância sobre a
certeza e a liquidez do ressarcimento declarado/compensado, mediante
transmissão de Dcomp, implica devolução do processo àquela autoridade para
que se manifeste a respeito.
DECISÃO RECORRIDA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE
A falta de manifestação expressa sobre as questões de mérito, suscitadas pelo
contribuinte, em sua manifestação de inconformidade, constitui cerceamento
do direito de defesa e fundamento de nulidade da decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário do contribuinte para anular a decisão recorrida, com o retorno dos
autos à DRJ de origem para que a autoridade julgadora de primeira instância profira nova
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.000545/2008-11
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.537 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000545/2008-11

decisão enfrentando as questões de mérito, quanto à glosa dos créditos, suscitadas pelo
contribuinte em sua manifestação de inconformidade.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão
Junior, José Adão Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa
(Suplente) e Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Breno do Carmo Moreira
Vieira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ em Juiz de
Fora/MG que julgou improcedente a manifestação de inconformidade interposta contra despacho
decisório que não homologou as Declarações de Compensação (Dcomp) às fls. 48/76,
transmitidas entre as datas de 04/03/2004 e 22/03/2004, com créditos financeiros decorrentes de
IPI.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Divinópolis/MG não homologou as
Dcomp sob o fundamento de que os créditos financeiros utilizados nas compensações já haviam
sido utilizados na compensação de débitos apurados em trimestres anteriores, conforme
despacho decisório às fls. 77/78.
Intimado do despacho decisório, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, insistindo na homologação das Dcomp, alegando razões assim resumidas por
aquela DRJ:
“(...)
Como consta no despacho decisório, para verificação fiscal da existência do
crédito de IPI utilizado nas compensações, foi designada auditoria, por meio do MPF
no 0610700-2008/00163-8, onde foi constatado que o resultado do crédito presumido
de IPI relativo a todo o ano de 2003 foi totalmente utilizado na compensação com
débitos de IPI apurados nos trimestres posteriores, não havendo saldo credor de IPI
para as compensações realizadas.
Assim, pela inexistência de crédito de IPI, conforme detalhamento e
justificativas que constam no auto de infração relativo ao MPF indicado, cuja ciência
foi dada à manifestante, não foram homologadas as compensações.
Na impugnação apresentada pela manifestante contra o mencionado auto de
infração, estão expostas as razões de fato e de direito que demonstram,
inequivocamente, a improcedência de todo o referido auto, e, consequentemente, a
existência de IPI utilizado nas compensações.
Portanto, para se evitar repetições desnecessárias e inúteis, a impugnante junta a
cópia da impugnação apresentada contra o auto de infração invocado no despacho
decisório, requerendo que as considerações feitas na mencionada impugnação façam
parte também da presente manifestação de inconformidade, como se nesta estivessem
transcritas.”
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.537 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000545/2008-11

Analisada a manifestação de inconformidade, aquela DRJ julgou-a improcedente,
conforme Acórdão no 09-37.239, datado de 07/10/2011, às fls. 142/146, sob a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
IPI. RESSARCIMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO EM CURSO.
INDEFERIMENTO.
É vedado o ressarcimento a estabelecimento pertencente a pessoa jurídica com
processo judicial ou com processo administrativo fiscal de determinação e
exigência de crédito do IPI cuja decisão definitiva, judicial ou administrativa,
possa alterar o valor a ser ressarcido.
Inconformado com essa decisão, o contribuinte interpôs recurso voluntário,
insistindo no reconhecimento do seu direito ao ressarcimento do crédito financeiro declarado nas
Dcomp e, consequentemente, em suas homologações, alegando, em síntese, que a vedação
prevista no art. 20 da IN SRF no 460/2004 somente se aplica aos processos protocolados depois
da sua vigência, sob pena de violação do princípio da segurança jurídica; no presente caso, as
Dcomp foram transmitidas antes da formalização do processo 10665.00900/2008-52 em que se
discute o crédito utilizado nas Dcomp em discussão neste processo; ao final, requereu o
sobrestamento deste processo até o julgamento do processo em que se discute o crédito
financeiro declarado nas Dcomp em discussão.
Em síntese, é o relatório.

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso voluntário interposto pelo contribuinte atende aos requisitos do artigo 67 do
Anexo II do RICARF; assim, dele conheço.
A autoridade administrativa não homologou as Dcomp, sob o fundamento de que
o ressarcimento declarado/compensado era ilíquido e incerto, ou seja, o contribuinte não fazia jus
ao ressarcimento pleiteado, tendo em vista as glosas efetuadas pela Fiscalização, decorrentes de
insumos tributados à alíquota zero, de crédito prêmio do IPI, de créditos presumidos do IPI e de
sentença judicial cuja decisão final foi contrária a ele, conforme consta do Despacho Decisório
às fls. 77/78, c/c o Termo de Verificação Fiscal às fls. 03/12 e anexos às fls. 13/46.
Na manifestação de inconformidade, o contribuinte contestou, dentre outras
matérias, as glosas efetuadas pela Fiscalização e os juros compensatórios, à taxa Selic, sobre os
créditos aproveitados extemporaneamente.
No entanto, a autoridade julgadora de primeira instância não analisou as razões de
mérito suscitadas por ele, em sua manifestação de inconformidade, quanto à glosa de créditos,
efetuada pela Fiscalização, limitando sua decisão ao fundamento de que o art. 20 da IN SRF no
460, de 17/10/2004, vedava o ressarcimento pleiteado.
Este artigo, assim dispõe:
Art. 20. É vedado o ressarcimento a estabelecimento pertencente a pessoa jurídica com
processo judicial ou com processo administrativo fiscal de determinação e exigência de
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.537 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000545/2008-11

crédito do IPI cuja decisão definitiva, judicial ou administrativa, possa alterar o valor a
ser ressarcido.
Segundo consta do acórdão recorrido, o contribuinte foi submetido a
procedimento fiscal para verificação da legitimidade dos saldos credores pleiteados para os
quatro trimestres do ano-calendário de 2003.
Daquele procedimento fiscal, resultou um auto de infração que foi formalizado
por meio do processo administrativo no 10665.000900/2008-52 no qual o contribuinte impugnou
a glosas dos mesmos créditos utilizados nas Dcomp em discussão.
Assim, considerando que aquele processo já havia sido julgado na primeira
instância administrativa e a impugnação julgada improcedente pela própria DRJ em Juiz de Fora,
as Dcomp, objeto do processo em discussão, não foram homologadas por aquela DRJ, com
fundamento no art. 20 da IN SRF no 60/2004, citado e transcrito anteriormente.
Embora o processo no 10665.000900/2008-52, objeto do auto de infração, já tenha
sido julgado em segunda instância, pelo CARF, com decisão desfavorável ao contribuinte, ou
seja, mantida as glosas dos créditos e, consequentemente, o lançamento decorrente, inclusive,
com decisão definitiva, nos termos do Acórdão no 3401-00.484, publicado em 03/12/2009,
entendo que caberia à autoridade julgadora de primeira instância ter analisado e julgado as
questões de mérito, suscitadas por ele, em sua manifestação de inconformidade.
Nas datas em que as Dcomp foram transmitidas, entre 04/03/2004 e 22/03/2004,
ainda não vigia a IN SRF no 460, de 17/10/2004. Esta somente entrou em vigor a partir de
26/10/2004. Além disto, o processo do auto de infração exigindo o IPI decorrente das glosas dos
créditos aproveitados indevidamente, segundo a Fiscalização, somente foi formalizado em 2008,
bem depois da transmissão das Dcomp em discussão.
A aplicação retroativa da referida Instrução Normativa, bem como do processo
protocolado em 2008, referente ao auto de infração, não tem amparo legal e também prejudicou
o contribuinte.
A demora da Autoridade Administrativa e da Julgadora de Primeira Instância, em
analisar as Dcomp, não pode prejudicar o contribuinte. Passaram-se mais de 7 (sete) anos entre
as datas de transmissões das Dcomp e a data do julgamento da manifestação de inconformidade.
Segundo o Código Tributário Nacional (CTN), art. 106, inciso II, alínea “c”, a lei
tributária, aí incluídas as normas legais, aplica-se a ato ou fato pretérito somente quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente.
Dessa forma, cabe à autoridade julgadora de primeira instância analisar e julgar a
manifestação de inconformidade de acordo com a legislação tributária vigente nas datas de
transmissões das Dcomp, sob pena de prejuízo ao contribuinte e de cerceamento do seu direito
de defesa.
O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, assim quanto à nulidade de
decisões, in verbis:
“Art. 59 - São nulos:
(...);
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.” (grifo não-original)
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.537 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000545/2008-11

A falta de manifestação sobre as glosas dos créditos, além de prejudicar o
contribuinte, impediu-o de contestá-las nesta segunda instância administrativa.
Em face do exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário do contribuinte
para anular a decisão recorrida, com o retorno dos autos à DRJ de origem para que uma nova
decisão seja proferida, enfrentando as questões de mérito, quanto à glosa dos créditos, suscitadas
pelo contribuinte em sua manifestação de inconformidade.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital